Tribunal: TJMT
Processo: 1018905-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018905-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (AGRAVANTE), AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 08.827.501/0001-58 (AGRAVANTE), NASCENTES DO XINGU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. - CNPJ: 16.575.828/0001-08 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCERLINO ALVES FERREIRA registrado(a) civilmente como MARCERLINO ALVES FERREIRA - CPF: 274.814.761-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARCERLINO ALVES FERREIRA registrado(a) civilmente como MARCERLINO ALVES FERREIRA - CPF: 274.814.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARCELINO ALVES DE OLIVEIRA (AGRAVADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), EURIPEDES CANDIDO FERREIRA - CPF: 424.154.701-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. ROL TAXATIVO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.

PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE MULTA E DO TETO MÁXIMO ARBITRADO. REDUÇÃO DO TETO MÁXIMO. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Por ocasião da liminar, o recurso não foi conhecido no ponto em que pretendem a reforma da decisão, no tocante a substituição de perito, por não estar no rol do artigo 1.015 do CPC. A decisão fixa como teto máximo da multa limitada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o que se mostra exorbitante e foge a razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido o montante máximo para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Assim, a fixação da multa para cumprimento da obrigação é plenamente cabível, contudo, o teto máximo fixado deve corresponder a razoabilidade dentro da obrigação a ser cumprida, de modo que deve ser reduzida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018905-19.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE: NASCENTES DO XINGU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A., AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. E AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA.

AGRAVADO: MARCERLINO ALVES FERREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NASCENTES DO XINGU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A., AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. E AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara cível de Barra do Garças nos autos de Ação indenizatória no 0012717-93.2016.8.11.0004 que nomeou novo perito e determinou que as agravantes promovam meios para que não ocorra o extravasamento de esgoto da estação de tratamento no imóvel da parte adversa, fixando multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para o caso de descumprimento.

A agravante sustenta que incabível a substituição da perita já nomeada nos autos, para a complementação dos trabalhos técnicos e necessária a redução do valor da multa diária e do teto máximo, frente às circunstâncias do caso e consequências do apenamento; elenca que já há perita nomeada nos autos, com qualificação técnica na área de engenharia sanitária e de meio ambiente, sendo que a substituição do profissional técnico só poderia ocorrer nas hipóteses previstas no artigo 468, do Código de Processo Civil; a decisão agravada não fundamentou a substituição do perito, ou ainda, a hipótese que justificaria a mudança de expert, até porque, com base no dispositivo legal, não há hipótese para a substituição do profissional, porquanto a perita nomeada nos autos, detém de conhecimento técnico e científico; não deixou de cumprir o encargo que lhe foi imposto, tendo apresentado laudo completo e, ainda, dois esclarecimentos técnicos; objeto dessa nova perícia, embora sobre episódios distintos, é o mesmo dos trabalhos técnicos anteriores: a verificação do extravasamento de esgoto no imóvel da parte adversa; para fins de economia e celeridade processual, previsto nos artigos 4o e 6o, do Código de Processo Civil é importante que a perita seja mantida, para fins de complementação do seu trabalho; o novo profissional, por outro lado, iniciaria o seu trabalho, de forma que os seus honorários seriam baseados na prestação de serviço, como um todo, inclusive quanto à análise dos documentos e locais, já conhecidos do perito antes nomeado; fundamenta a necessidade de redução da multa diária e do teto máximo a ser atingido; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão a fim de que seja mantida a perita já nomeada nos autos (Engenheira Sanitarista e Ambiental, Katia Hermann), para a continuidade dos trabalhos técnicos e, ainda, que seja reduzida a multa diária e o teto máximo arbitrados em caso de descumprimento da tutela de urgência.

Por ocasião da análise liminar, no tocante a substituição do perito, o recurso não foi conhecido, por não estar no rol do artigo 1.015 do CPC. E, no tocante a multa diária, a liminar foi deferida em parte para reduzir o teto máximo limitado a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NASCENTES DO XINGU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A., AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. E AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara cível de Barra do Garças nos autos de Ação indenizatória no 0012717-93.2016.8.11.0004 que nomeou novo perito e determinou que as agravantes promovam meios para que não ocorra o extravasamento de esgoto da estação de tratamento no imóvel da parte adversa, fixando multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para o caso de descumprimento.

Por ocasião da liminar, o recurso não foi conhecido no ponto em que p
retendem a reforma da decisão, no tocante a substituição de perito.

Com relação ao mérito, de acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes verifico em parte, como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reformada decisão.

Isso porque, a decisão fixa como teto máximo da multa
limitada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o que se mostra exorbitante e foge a razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido o montante máximo para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Assim, a fixação da multa para cumprimento da obrigação é plenamente cabível, contudo, o teto máximo fixado deve corresponder a razoabilidade dentro da obrigação a ser cumprida, de modo que deve ser reduzida.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. AUMENTO E LIMITAÇÃO DO TETO MÁXIMO PARA COBRANÇA DAS ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROXIMIDADE COM O VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RESTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DO AGRAVADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As astreintes se destinam a forçar o réu a cumprir determinação jurisdicional, preservando a autoridade do juiz, de modo a satisfazer a obrigação, sob pena de vir a sofrer as consequências do inadimplemento. 2. O valor da multa precisa ser limitado e respeitar um teto máximo para a sua cobrança, uma vez que não tem o condão de compensar o dano sofrido pela parte, mas tão somente de impor o cumprimento da ordem judicial, devendo manter-se próximo ao valor da obrigação principal, em respeito aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Matéria não apreciada na decisão recorrida, não pode ser apreciada nesta instância, por importar em inovação recursal. 4. À unanimidade, agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator
. (TJ-PA - AI: 00757623620158140000 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 28/05/2018, 1a TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 30/05/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REQUERIMENTO DE RELIGAÇÃO E SERVIÇOS REFERENTES A ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. CONDICIONAMENTO À QUITAÇÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADES PÚBLICAS ESSENCIAIS. INTERESSE DA COLETIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJCE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS CONFIGURADOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. TETO EM MONTANTE EXORBITANTE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Não se admite a interrupção do fornecimento de energia elétrica ou da prestação de serviços decorrentes em unidades públicas essenciais à população, como forma de compelir o usuário à quitação de débitos pretéritos, em prejuízo ao interesse da coletividade. Precedentes do STJ e do TJCE. 2. Configurados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, preserva-se o deferimento da tutela provisória agravada, para que a ENEL providencie a imediata religação da energia solicitada, bem como atenda as solicitações de serviços requestados. 3. Por derradeiro, entendo merecer ajuste a decisão de origem no que concerne a multa aplicada na hipótese de descumprimento da obrigação de religação do serviço de energia elétrica da unidade tratamento de água denominada Recalque (número cliente 681156), vez que o teto aplicado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) destoa dos precedentes desta Câmara de Direito Público. Desse modo, mantenho o valor da multa diária por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo, limitado ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 0634453-61.2022.8.06.0000 , Acorda a 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste. Fortaleza, 06 de fevereiro de 2023. (TJ-CE - AI: 06344536120228060000 Nova Russas, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 06/02/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA COERCITIVA. I- Nos termos do art. 537, caput e § 1o, do CPC, é possível o arbitramento de multa diária para compelir o cumprimento de decisão judicial, devendo ser fixado o valor com razoabilidade e proporcionalidade. II- Evidenciando-se que na mensuração da penalidade não foram observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se exorbitante o valor fixo arbitrado pelo juiz (R$ 30.000,00), deve ser acolhido o pedido de redução do seu valor para R$ 1.000,00 (mil reais), sobre cada ato (desconto) que desrespeite a ordem judicial, valor este que deve ser limitado ao teto máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob pena de enriquecimento ilícito da parte. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 56726623020228090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ante o exposto, não conheço do recurso no tocante a substituição do perito, por manifesta inadmissibilidade, e na parte em que conheço, provejo em parte o recurso para reduzir o teto máximo da multa aplicada limitado a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024